Tribunal: CARF
Processo: 11052.000987/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000987/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
GERALDO LUIZ GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
impugnação, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
QUEBRA
DO
SIGILO.
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. NULIDADE AFASTADA.
Uma vez atendidas as exigências legais para emissão de Requisição de
Movimentação Financeira não há de se falar em nulidade do procedimento
fiscal.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil
e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a
ele a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecer da matéria preclusa, rejeitar as preliminares e no mérito por negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000987/2010-53
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Por bem retratar os fatos, desde a autuação até o acordão da impugnação,
transcreve-se abaixo, o relatório da resolução de fls 180-187
Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário
constituído mediante Auto de Infração (fls. 92-100) lavrado contra a
pessoa física em epígrafe relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2007, que apurou crédito tributário da ordem de
R$ 339.207,82.
Foi
instaurado
procedimento
fiscal
mediante
MP
n°
07.1.9000.2010.00170, em virtude de divergência entre os rendimentos
declarados e a movimentação financeira experimentada em conta
mantida em instituições bancárias nacionais durante período analisado.
Em 25/01/2010, o agora fiscalizado foi intimado a apresentar recibo de
entrega e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; comprovantes
de Rendimentos Tributáveis, Isentos, Não-Tributáveis e Tributados
Exclusivamente na Fonte, bem como documentos relativos às deduções
pleiteadas e bens e direitos lançados em declaração; documentos de
aquisição e/ou alienação de bens móveis e imóveis em nome do
contribuinte, cônjuge ou dependentes; documentação comprobatória de
todos os valores de rendimentos tributáveis recebidos mensalmente de
pessoas físicas; Extratos bancários de contas-corrente e de aplicações
financeiras mantidas pelo declarante, cônjuge e dependentes no Brasil e
no exterior; relação contendo bancos, agência e número de conta de todas
as instituições financeiras com as quais manteve relacionamento no
período especificado (fls 08-09).
Respondeu parcialmente o contribuinte em 29/01/2010 (fl 11), anexando
recibo de entrega e Declaração de Ajuste Anual exercício 2008. Informou
ainda não ter alienado ou adquirido nenhum bem imóvel e ter duas contas
bancárias, a saber: Caixa Econômica Federal -CEF (Agência 0226 c/c
262.205-7) e UNIBANCO (Agência 0561 c/c 209.526-4). Acrescentou
na ocasião não haver guardado os extratos bancários.
Em 10/02/2010 (fl. 12) e 16/03/2010 (fl 16) foi reintimado o contribuinte
a complementar a resposta anterior. Após deferimento de prorrogação, o
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

fiscalizado traz aos autos extratos incompletos das contas Caixa
Econômica Federal - CEF e UNIBANCO em 25/03/2010 (fl 19).
Em 29/04/2010, o contribuinte é novamente reintimado a apresentar os
documentos que lhe foram solicitados no início da fiscalização (fl 20),
com especial atenção aos extratos bancários. Respondeu o fiscalizado,
em 07/06/2010, necessitar de dilação de prazo e apresentou nesta ocasião
pedido de extrato endereçado ao UNIBANCO datado de 09/06/2010 (fls
21 e 22).
A reintimação para apresentação de extratos foi tentada uma derradeira
vez em 25/06/2010 (fl. 24), antes que as Requisições de Movimentação
Financeira (RMF), datadas de 23/07/2010, fossem direcionadas aos
bancos Caixa Econômica Federal - CEF (fls. 46-58) e UNIBANCO (fls
59-85), conforme disposto no art 3°, inciso VII do Decreto n°
3.724/2001.
Em 03/09/2010 e 08/09/2010, o contribuinte foi instado a comprovar os
depósitos bancários efetivados a seu favor na conta n° 209.526-4 -
Agência 0561 -UNIBANCO (fls 26-28) e conta n° 262.205-7 - Agência
0226 - Caixa Econômica Federal -CEF (fls. 29-30). Este feito foi
reiterado em Termo de Reintimação Fiscal emitido em duas outras
ocasiões, quais sejam, em 04/10/2010 (fls 31-32 e 33-35) e em
03/11/2010 (fls 36-37 e 38-42).
Respondeu o fiscalizado em 22/10/2010, que parte dos créditos
corresponderiam a resgates de aplicações financeiras e transferências
entre contas de mesma titularidade. Quanto aos valores de R$ 24.425,49
e R$ 53.000,00 diz relacionarem-se com venda de imóvel de sua mãe,
Sra WILMA GOMES, creditado em sua conta. Acresce que atua como
corretor (CRECI 16557/RJ) usando suas contas para transitar recursos
referentes às vendas que intermedia, relacionando depósitos explicados
por esta motivação (fls 43-45).
Diante dos elementos de prova colecionados, a Fiscalização lavrou Auto
de Infração, consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal de fls 86-
91, apurando as seguintes condutas:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, no
valor de R$ 621.765,53, lastreada no art 849 do RIR e art 1° da Lei n°
11.482/07; e
MULTA NO PERCENTUAL DE 75%, no valor de R$ 126.898,38.
Cientificado da exigência em 02/12/2010, segundo informa Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 105, a parte apresentou impugnação de fls. 106-
126, datada de 23/12/2010, na qual defende a revisão do lançamento
mediante a seguinte argumentação sintetizada:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

Diz que o Fiscal providenciou a quebra do sigilo fiscal agindo de forma
ilegal se observado o art 5°, inciso X da Constituição Federal. Escora-se
em farta doutrina para defender a inviolabilidade do sigilo bancário em
função de ser uma garantia constitucional estabelecida em cláusula
pétrea, aceitando-a, tão somente, quando em cumprimento de ordem
expedida pelo Poder Judiciário.
Acrescenta que a quebra administrativa do sigilo fere a intenção de
proteção
emanada
do
ordenamento
jurídico,
mostrando-se
inconstitucional a Lei Complementar n° 105/2001 e o Decreto n°
3.724/01.
Quanto aos créditos superiores a R$ 12.000,00, explica que os depósitos
da ordem de R$ 24.425,49 e R$ 53.000,00, creditados em 14/03/2010 e
29/02/1020, respectivamente, referem-se à venda de imóvel da Sra
WILMA GOMES, mãe do recorrente, creditado em sua conta. Quanto
aos demais créditos, esclarece que sua atividade como corretor impõe o
uso transitório de sua conta particular para viabilizar operações de
clientes, posteriormente repassados aos reais destinatários os valores
devidos.
Clama pela exclusão de valores inferiores a R$ 12.000,00 com base no
parágrafo 2°, inciso II do art 849 do RIR/99.
Alega que a Fiscalização não excluiu dos valores a tributar os
rendimentos declarados pelo impugnante no ano-calendário no montante
de R$ 21.500,00. Diz que tais rendimentos suportam parte dos depósitos
verificados em conta e devem justificá-lo, uma vez que das pessoas
físicas não há como exigir escrituração contábil. Apensa jurisprudência
sobre a matéria.
Por fim, aduz que o Fiscal ao computar depósitos em cheque em data
anterior a compensação deslocou ilegalmente o fato gerador do imposto
de renda, uma vez que a disponibilidade econômica somente se daria
após a compensação de tais valores. Como a atividade fiscal é vinculada
e deve reportar-se ao fato gerador, segundo a Lei Complementar n°
5.172/66, a conduta se configura como erro substancial impondo o
cancelamento do presente lançamento. Faz referência à ementa do
Acórdão n° 103-23.105 da lavra do Conselho de Contribuintes.
O Acórdão da DRJ (fls. 143 e ss) julgou a impugnação procedente em
parte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
QUEBRA
DO
SIGILO.
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
NULIDADE
AFASTADA.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

Uma vez atendidas as exigências legais para emissão de Requisição de
Movimentação Financeira não há de se falar em nulidade do
procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações mediante documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal,
caberá a ele a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua
titularidade.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
RENDIMENTOS
DECLARADOS.
UTILIZAÇÃO COMO PROVA DE ORIGEM.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de
depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevê
que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo
em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há
fundamento na utilização genérica das disponibilidades anteriores como
saldo de caixa.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$
80.000,00. IMPERATIVO LEGAL
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 159 e ss)
reiterando os argumentos trazidos na impugnação.
O contribuinte alega também, que ocorreu preterição do seu direito de defesa pelo
fato de o fiscal autuante não ter-lhe entregue os extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras.
A 1a Turma da 3o Câmara, converteu o julgamento em diligencia, por meio da
Resolução no 2301.000718 (fls 180-187), para que:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

Diante da verossimilhança da alegação, converto o julgamento em
diligência para que sejam juntados aos autos cópias dos cheques ou
outros documentos que atestem o depósito na conta do Recorrente,
demonstrando assim o nexo de causalidade entre os referidos valores e o
contrato de compra e venda apontado pelo Recorrente, assim como a
comprovação de transitoriedade dos recursos na conta do Recorrente, se
for o caso, com a demonstração da transferência dos valores para a
vendedora do imóvel.
Na resposta à diligência de fls 212-213, é relatado que, mesmo após várias tentativas,
inclusive com intimação por edital, não houve interesse da parte do contribuinte em atender a solicitação
da diligência. Portanto, não houve juntada de novos documentos que possam atestar o depósito na conta
corrente do recorrente.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da falta de entrega dos extratos ao contribuinte/Preterição do direito de defesa
O recorrente alega, apenas no recurso, que teve cerceado seu direito de defesa
pelo fato de o fiscal autuante não ter-lhe entregue os extratos bancários fornecidos pelas
instituições financeiras, trata-se portanto, de matéria preclusa, por não suscitada na impugnação.
A fase litigiosa do se instaura com a interposição da impugnação, que deve conter
todas as matérias que queira contestar o impugnante. As não contestadas, não podem mais ser
tratadas em grau de recurso, exceto quando se deva conhecer de oficio, conforme estabelece o
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, art. 15. Também, o art. 17, deste mesmo diploma legal,
estabelece que "considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”
O recorrente alega que os extratos obtidos pela fiscalização junto às instituições
financeiras não lhe foram disponibilizados, o que acarretou em “preterição do direito de defesa”.
Como essa arguição foi abordada apenas neste recurso, resta impossibilitada o seu conhecimento
em face da preclusão. No caso em tela, ocorreu a preclusão temporal, consistente na perda da
contribuinte teve para tratar; na impugnação, da questão.
Portanto, não conheço da matéria
Para as matérias seguintes, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas
ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa
conferida pelo Regimento Interno do CARF.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento, não tendo
sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões de defesa, adotam-se
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam
pertinência com as questões recursais ora tratadas:

Preliminar de Nulidade em Razão da Ilícita Quebra do Sigilo Bancário
No tocante à questão de quebra do sigilo bancário, vale ressaltar que em 24/02/2016, o
Recurso Extraordinário n° 601.314 foi julgado pelo STF, sendo que os Ministros do
STF fixaram as seguintes teses por maioria de votos: (i) "O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal"; e,
(ii) "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1°, do CTN".
O Acórdão do Recurso Extraordinário n° 601.314 recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o auto-governo coletivo.
2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou
ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do auto-governo coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte,
por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos
dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se
encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §1°, do Código Tributário Nacional.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

6.
Fixação de tese em relação ao item "a" do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal".
7.
Fixação de tese em relação ao item "b" do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1°, do CTN".
8.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Dessa forma, considerando que o STF declarou que o artigo 6° da Lei Complementar n°
105/01 é constitucional, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez
foi decidido que o referido dispositivo não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Da Questão da Potencial Ausência do Nexo de Causalidade entre os Depósitos
Bancários e a Omissão de Rendimentos
O Recorrente entende que o Lançamento não deve subsistir, uma vez que seria uma
impropriedade de lastrear o Lançamento apenas em extrato bancário, sem a devida
prova do acréscimo patrimonial advindo de tais recursos, isto é, do nexo de causalidade
entre os depósitos bancários e a suposta omissão de rendimentos.
Vale citar a disposição normativa que fundamenta a tributação da omissão de
rendimentos provenientes de depósitos bancários, isto é, o art. 42, da Lei n° 9.430/1996,
em vigor (destaques acrescidos):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil Reais). (vide art. 4° da Lei n° 9.481/1997).
A partir da leitura do referido dispositivo, nota-se que há estabelecimento de uma
presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária,
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Não se trata de presunção legal absoluta, juris et de jure, que é a consideração que a
própria lei faz de consequências deduzidas de atos ou fatos, considerando-as
verdadeiras, ainda que haja prova em contrário, mas sim juris tantum, ou seja,
presunção relativa e infirmável por prova em contrário do contribuinte. Este é quem tem
a incumbência de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos,
já que a própria lei define os depósitos bancários de origem não comprovada como
omissão de receita ou de rendimentos.
Assim, não há que se falar em qualquer inversão no ônus da prova ou elementos
probatórios insuficientes para a lavratura do Auto de Infração, sendo que é explícita a
determinação de que a comprovação da origem dos recursos, independentemente de não
estar obrigada à escrituração, compete à pessoa física titular da conta.
O lançamento não se fundamenta na simples movimentação de recursos pela via
bancária, mas sobre a aquisição de disponibilidade presumida de renda representada
pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou créditos
bancários, cuja origem não foi esclarecida, os quais são utilizados meramente como
instrumento de arbitramento de valores não levados à tributação.
Inexiste qualquer dispositivo legal no sentido de que, na apuração da infração em tela,
deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do Recorrente. Essa discussão,
atualmente, sequer existe na esfera administrativa diante da emissão da Súmula n. 26 do
CARF:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF n° 26: A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ante a existência de dispositivo legal específica sobre o tema atualmente, isto é, o art.
42 da Lei n° 9.430/96, de modo que não merecem prosperar os entendimentos
jurisprudenciais fundados em legislação pretérita não compatível, tal qual o caso da
Súmula n° 182 do Tribunal Federal de Recursos.
Assim, os valores auferidos constantes das provas apresentadas como comprobatórias
das origens devem corresponder aos depósitos/créditos efetuados nas contas.
No caso em tela, nota-se que não há explicações dadas em relação aos depósitos
bancários são flagrantemente frágeis, de forma que o Recorrente limitou-se, durante o
procedimento fiscal, a ora dizer que não havia encontrado os documentos solicitados,
ora indicava origens diversas dos créditos na forma de planilhas, contudo, sem qualquer
comprovação documental hábil e idônea que permitisse, na forma da lei, a
individualização dos créditos por valor e data.
O fato de a Fiscalização não desclassificar uma determinada receita declarada não
implica que esta renda é a origem de determinado crédito bancário. Não é demais
repisar que o ônus de fazer tal correlação individualizada é do contribuinte.
Valores depositados em cheques. Deslocamento do fato gerador.
Em síntese, o interessado alega ter havido deslocamento indevido do fato gerador do
imposto, uma vez que foram incluídos na base de cálculo depósitos em cheques ainda
bloqueados, contrariando o teor do art. 43 do CTN sobre disponibilidade econômica.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

Em primeiro lugar, insta relembrar que o art 43 do Código Tributário Nacional (CTN)
ao definir o fato gerador do Imposto sobre a Renda elencou tanto a disponibilidade
econômica como a aquisição de disponibilidade jurídica como hipóteses de incidência.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
A doutrina na voz de Oscar Valente Cardoso pontuou a diferença entre ambos os
institutos, senão vejamos:
A disponibilidade econômica ocorre com o recebimento da renda, a sua incorporação ao
patrimônio, a possibilidade de utilizar, gozar ou dispor dela. Por sua vez, a
disponibilidade jurídica dá-se com a aquisição de um direito não sujeito a condição
suspensiva, ou seja, o acréscimo patrimonial ainda não está economicamente
disponível, mas já existe um título para o seu recebimento, como, por exemplo, os
direitos de crédito (cheque, nota promissória, etc).
Ainda que se aplicasse o conceito de disponibilidade econômica à presente situação,
oportuno esclarecer que os valores omitidos caracterizados por depósitos bancários não
justificados recebem tratamento análogo aos demais rendimentos tributáveis recebidos
por pessoas físicas, qual seja: as omissões serão acrescidas aos rendimentos tributáveis
informados em Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação das alíquotas
constantes da tabela progressiva anual, considerando-se o fato gerador do imposto assim
apurado ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário.
Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa, existindo
Súmula editada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Pois bem, no presente caso, a fiscalização procedeu exatamente dessa forma. Apesar de
ter apurado os depósitos bancários não comprovados de forma mensal, incluiu o
somatório destes à base de cálculo do imposto no ajuste anual.
Também não se vislumbra, pela análise dos extratos de fls. 48-58 e 61-85, qualquer
repercussão no crédito tributário apurado do cômputo de valores depositados em cheque
não compensados em virtude de falta de fundos.
Não há, portanto, que se falar em deslocamento do fato gerador ou ilegalidade na
conduta fiscal.
Das demais questões suscitadas
Dos valores inferiores a R$ 12.000,00
Quanto a esta matéria a DRJ se pronunciou por excluir do lançamento os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 discriminados em relação de fls. 94-95 dos autos, por não
ultrapassarem o limite global de R$ 80.000,00.
Dos valores de depósitos superiores a R$ 12.000,00
Por intermédio da Resolução no 2301.000718 (fls 180-187), foi oportunizado ao
contribuinte que comprovasse por meio de cheques ou outros documentos, o seguinte:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

juntados aos autos cópias dos cheques ou outros documentos que atestem
o depósito na conta do Recorrente, demonstrando assim o nexo de
causalidade entre os referidos valores e o contrato de compra e venda
apontado pelo Recorrente, assim como a comprovação de transitoriedade
dos recursos na conta do Recorrente, se for o caso, com a demonstração
da transferência dos valores para a vendedora do imóvel.
Intimado, o contribuinte não respondeu. Assim, não tendo o contribuinte apresentado
novos documentos, mantém-se a decisão da primeira instancia, conforme abaixo:
O contribuinte alega que os depósitos da ordem de R$ 24.425,49 e R$
53.000,00 referem-se à venda de imóvel da Sra WILMA GOMES, mãe
do recorrente, creditado em sua conta. Quanto aos demais créditos,
explica terem origem na sua atividade de corretor que impõe o uso
transitório de sua conta particular para viabilizar operações de clientes,
com posterior repasse de valores aos reais destinatários.
Realmente se constata que o impugnante traz aos autos contrato
particular de compra e venda de imóvel e alienação fiduciária em
garantia firmado pela Sra WILMA GOMES (fls. 128-131) em
14/03/2007. Igualmente certo que os depósitos que pretende excluir o
interessado ocorreram em 14/03/2007 (R$ 24.425,49) e 29/03/2007 (R$
53.000,00), ou seja, na mesma data de assinatura do contrato ou próxima
a ela.
Todavia, não é possível fazer qualquer correlação entre os valores
depositados na conta do recorrente e aqueles mencionados no quadro
intitulado VALOR DA OPERAÇÃO no item B1 do documento de fl.
128. Some-se a isto a inexistência de qualquer outro elemento probante
nos autos que nos permita concluir a favor da pretensa alegação, tais
como cópias de cheques nominais em favor da Sra WILMA GOMES.
Quantos aos demais depósitos justificados pela atividade profissional do
recorrente é preciso enfatizar que nenhum dos documentos trazidos
atestam a intermediação do contribuinte para o sucesso das negociações
(fls. 132-138). De qualquer forma, ainda que outro fosse o quadro,
repisa-se que a constituição do presente crédito tributário funda-se em
norma contida no art 42 da Lei no 9.430, de 1996, anteriormente
reproduzida, que impinge ao contribuinte, titular da conta recebedora dos
depósitos, o ônus de comprovar a origem dos recursos utilizados na
efetivação de cada operação mediante documentação hábil e idônea.
Frise-se que tal exigência é de suma importância para a regular
desenvoltura do papel de tributar, pois a indicação do título a que foi
percebido o rendimento tem por escopo definir sua natureza tributária e,
por consequência, o adequado tratamento mediante aplicação de normas
específicas, além de possibilitar a verificação da espontânea oferta da
renda à tributação, se for o caso.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000987/2010-53

Ora, se o contribuinte atuou como intermediário de transações locatícias
fazendo transitar pelas suas contas dinheiro alheio, deveria quantificar as
comissões recebidas via comprovação dos repasses aos efetivos titulares
da renda. O entendimento que compartilho segue jurisprudência assente
do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Logo, conclui-se não ter obtido êxito o recorrente na comprovação da
origem dos créditos superiores a R$ 12.000,00.
Do exposto voto por conhecer em parte do recurso, não conhecer da matéria
preclusa, rejeitar as preliminares e no mérito por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital